Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-47.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA IDOSA. INCAPACIDADE DE GERIR O PATRIMÔNIO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial da demanda.
2. Havendo nos autos relatórios médicos atestando que a ré não se encontra incapacitada para gerir seu patrimônio, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de interdição deduzido na inicial.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.